Tribunal: STF
Processo: AI 145651
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
E  M  E  N  T  A:   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  DE  TEMA  CONSTITUCIONAL   -  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA
MERAMENTE  REFLEXA  -  VOTO VENCIDO  QUE  VERSA  MATÉRIA  DE CONTEUDO
ESTRITAMENTE LEGAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO
IMPROVIDO.
         -  O   recurso  extraordinário   revela-se  insuscetivel  de
conhecimento,  se a matéria  constitucional -  por ausência de debate
previo  e  por  inocorrencia   de  efetiva  apreciação  pelo  acórdão
recorrido  -  deixa  de  ser  prequestionada,  não  havendo  a  parte
recorrente  deduzido  os  pertinentes embargos  de  declaração  com a
finalidade  de suprir a omissão judicial sobre o tema suscitado e não
enfrentado pelo Tribunal a quo.
         - O conteudo do voto vencido, quando veicule tema de caráter
exclusivamente  infraconstitucional,  não   se  reveste  de  eficacia
jurídico-processual  necessaria a configuração do requisito essencial
do prequestionamento.
         -   E   inadmissivel   o  recurso  extraordinário,  quando a
fundamentação  que lhe  da  suporte   não guarda  qualquer relação de
pertinencia  com  o  conteudo  do  acórdão  proferido  pelo  Tribunal
inferior.  O divórcio ideologico entre as razoes do pedido de reforma
da  decisão  recorrida   e  a   matéria    efetivamente   versada  no
pronunciamento   jurisdicional  impugnado    inviabiliza    a   exata
compreensão   da  controversia jurídica,  impedindo,  desse  modo,  o
próprio conhecimento  do  recurso extraordinário (Súmula 284/STF).